Tribunal: TJDFT
Processo: 0729077-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729077-70.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 74101532) da decisão da 2a Vara Cível de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0730845-33.2022.8.07.0001 – id. 240309973) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de consulta no sistema RenaJud, ante a ausência de indícios da alteração da situação econômica do devedor, e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Alega, em suma, que a última consulta ao RenaJud foi há mais de 2 anos e que diante do lapso temporal é cabível a renovação das pesquisas, não sendo necessária a demonstração prévia de bens penhoráveis, ante os princípios da efetividade da execução e da cooperação. Aponta que há perigo de dano no decurso do tempo que poderá comprometer a efetividade da execução. Requer a antecipação da tutela para que seja deferida a consulta ao RenaJud. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 30/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator